Tribunal: STF
Processo: RE 218517
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: Pensão por morte de servidor falecido equivalente
à totalidade da remuneração do de cujus: Procedência da ação:
fixação dos honorários em 10% do valor das quantias em atraso.
Provido o RE, para restabelecer a sentença de procedência
da ação, não havia porque cogitar de reduzir honorários contra o
arbitramento do qual jamais se pôs o agravante.